Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COVID-19. FORNECIMENTO DE UTI. IDOSO. PACIENTE SUBMETIDO À INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (IOT), E EM ESTADO GRAVE. SARS-COV-2. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde 1.1. A liminar foi deferida para determinar que o impetrado “promova internação e transferência do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias”.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífica a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ quanto à legitimidade do Secretário de Saúde para responder, em Mandado de Segurança, por pedido de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. A conferir: “(...) 2. O entendimento desta Corte de Justiça e do colendo STJ está firmado no sentido de que o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI (...)” (07007728620198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 29/4/2019). 2.1. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de inadequação da via eleita. Mostra-se adequada a via do mandado de segurança se a matéria posta em exame vem acompanhada de prova documental, sem a necessidade de dilação probatória. 3.1. Preliminar rejeitada.
4. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem de tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde. 4.1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.2. Dessa forma, é possível observar que a legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 4.3. Ressalte-se que a proteção ao direito à vida se encontra protegida no art. 5o, caput, da Constituição, no título dos direitos e garantias fundamentais, explicitamente pelo Princípio da Inviolabilidade do Direito à Vida. 4.4. Especificamente quanto ao idoso, o art. 230, caput, da CF afirma que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
5. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o impetrante, idoso de 74 anos, se encontra em estado gravíssimo. 5.1. Trata-se de paciente crônico que faz uso de uma série de medicamentos contínuos para diversas enfermidades e que foi submetido a intubação orotraqueal (IOT) em decorrência do novo coronavírus, necessitando, portanto, urgentemente, de um leito de UTI para afastar o iminente risco de morte.
6. Segurança concedida.